Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Devem ser providos os aclaratórios quando se evidencia a contradição nos votos integrantes do acórdão acerca do valor dos honorários sucumbenciais recursais, devendo prevalecer a majoração em valor fixo, porquanto a verba foi fixada na origem com base nesse parâmetro.
3. Afastado o caráter protelatório da reiteração dos embargos não há de se cogitar de aplicação de multa.
4. Recurso provido.